Tribunal: STF
Processo: ARE 1391537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO À ADEQUAÇÃO DOS DIVISORES QUANDO DO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA. PLEITO DE ANÁLISE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZO SINGULAR.IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANTE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IV e XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da leitura dos pedidos iniciais e da decisão ora executada não se verifica qualquer discussão relativa a alteração da base de cálculo das horas extraordinárias: se seria o vencimento ou a remuneração, de forma que não pode o magistrado singular, em sede de cumprimento de sentença, alterar o título executivo formado no processo de conhecimento sob pena de ofensa à coisa julgada.



    (...)



    Ademais, analisando os autos, em especial os recibos de pagamento de salário juntados na petição inicial do cumprimento de sentença, denota-se que o Município realiza o pagamento do valor das horas extras sobre o vencimento e não sobre a remuneração, de forma que, não havendo pedido expresso nesse sentido ou discussão no processo de conhecimento, não se pode alterar a base de cálculo neste momento processual.



    Quanto a alegação do agravante no sentido de que seja determinado que o agravado calcule os juros de mora das parcelas vincendas a partir do próprio vencimento da respectiva parcela, verifica-se que tal questão passou ao largo da análise do magistrado singular, de modo que o enfrentamento da matéria nesta Instância requer seja enfrentada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.



    Deste modo, em razão da jurisdição plena dos juízos de primeira instância, à luz dos precedentes da 3ª Câmara desta Corte, a análise dos fundamentos outrora ventilados deve ser apreciado pelo juízo a quo, ainda que fossem matérias de ordem pública – o que não é o caso dos autos - sob pena de supressão de instância.



    Destarte, o mérito outrora ventilado no caderno processual deve, primeiro, ser decidido pela instância ordinária, eis que ainda não esgotada a jurisdição a quo."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente